Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-43.2022.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-43.2022.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SILVA - CPF: 057.720.691-52 (EMBARGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
BRUNO SAMPAIO SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE RECURSAL DESVIRTUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Guizardi
Junior Construtora e Incorporadora Ltda – EPP contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não obstante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. A análise do acórdão revela inexistência de contradição ou outro vício que justifique a oposição dos embargos. O reconhecimento da ilegitimidade ativa foi devidamente fundamentado, e o dispositivo da decisão reflete adequadamente tal reconhecimento.

5. A irresignação do embargante revela apenas inconformismo com o julgamento proferido, hipótese não contemplada para admissibilidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com contradição ou omissão passíveis de correção por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI; 1.022; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
contra o acórdão em ID no
325504384
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de contradição, ao manter a sentença em sua integralidade no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, não obstante a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
BRUNO SAMPAIO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
contra o acórdão em ID no
325504384
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADO(S): BRUNO SAMPAIO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a construtora requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.144,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais), em razão dos prejuízos decorrentes de acidente provocado por buraco existente na pista de rolamento da rodovia MT-208, a qual se encontrava em obras de pavimentação asfáltica.

1. Da ausência de comprovação do nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima.

Ressai dos autos, que em 18 de junho de 2022, no final da tarde, o autor, Bruno Sampaio Silva, trafegava com seu veículo Chevrolet
Agile
LT, placa NBB-5812, pela rodovia MT-208, quando foi surpreendido por uma cratera aberta pela empresa requerida às margens da pista de rolamento, sem qualquer tipo de sinalização, o que ocasionou acidente que praticamente destruiu o automóvel e colocou em risco a integridade física de seus ocupantes.

O sinistro ocorreu durante a execução de obras de implantação de pavimentação asfáltica realizadas pela empresa requerida, em desvio provisório criado para direcionar o fluxo de veículos da pista principal. Conforme alegado na petição inicial, inexistia sinalização que indicasse a alteração da rota, tampouco advertência quanto à existência da vala ou buraco aberto pela construtora.

Pois bem.

A responsabilidade civil da empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, decorre da aplicação combinada do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ainda do art. 1o da Lei no 8.987/95, que impõem ao prestador de serviço público a obrigação de responder objetivamente pelos danos causados a terceiros, em decorrência da prestação defeituosa ou da omissão no cumprimento de suas obrigações.

No caso em análise, restou suficientemente comprovada a omissão da concessionária na sinalização de trecho em obras, em área de desvio provisório, culminando na queda do veículo do autor em buraco existente na pista, conforme relatos testemunhais — inclusive do encarregado da própria obra (Marcos de Souza Gontijo), o qual, em juízo, admitiu a inexistência de sinalização adequada no local.

De igual modo, testemunha Isaías da Silva confirmou a ausência de qualquer advertência visível quanto à obra e aos riscos existentes, o que rompe a presunção de regularidade da atuação da concessionária e comprova a falha na prestação do serviço público essencial.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, configurado o nexo de causalidade entre a omissão na sinalização e o acidente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa ré, nos exatos termos da sentença.

2. Da fragilidade da prova do dano material – Inexistência de comprovação do efetivo desembolso.

Apesar da existência de elementos probatórios que confirmam a ocorrência do acidente, não restou demonstrada a titularidade jurídica do prejuízo alegado pela parte autora no que tange aos danos materiais decorrentes do conserto do veículo.

Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que o automóvel danificado pertence a terceiro,
Ivanici
Alves da Silva Santos (ID 320527931), o que, por si só, afasta a legitimidade ativa do condutor, Bruno Sampaio Silva, para pleitear a reparação por eventuais danos patrimoniais suportados pelo proprietário.

Tal conclusão decorre do disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE
ATIVA .
CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO.
NECESSIDADE .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do
dano .
Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020) (
g.n
.)

A matéria já foi objeto de análise por esta Egrégia Câmara, conforme se vê da seguinte ementa:

APELANTE(S): VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

APELADO(S): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito causado por buraco na pista, reconhecendo a ilegitimidade ativa do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste na análise da legitimidade ativa do apelante, que não comprovou ser proprietário do veículo envolvido no acidente, nem que arcou com as despesas decorrentes do conserto, além da correção de erro material quanto à extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida, uma vez que o recorrente não provou a titularidade do veículo nem o pagamento dos prejuízos causados.

Reformou-se a sentença de ofício, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte apelante, por erro material na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa do recorrente.

Tese de julgamento: “Não comprovada a legitimidade ativa do autor em ação de indenização por acidente de trânsito, deve ser reconhecida a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivo relevante citado: Art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL: 0004247-08.2004.811.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/03/2004; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/03/2020.

(N.U 1009107-16.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) (grifo nosso).

No presente caso, os orçamentos apresentados se limitam a estimativas de custo, sem qualquer comprovante efetivo de pagamento ou contrato que demonstre que o autor tenha assumido a obrigação de reparar o veículo, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.

Diante disso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025